Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado, com fundamento na falha no dever de informação e de transparência.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ.
4. O contrato celebrado especifica, de forma clara, a natureza da operação como cartão de crédito consignado, contendo informações sobre encargos, forma de pagamento, alternativas de crédito e custo efetivo total. A contratação foi realizada por meio eletrônico, com autenticação digital, biometria facial e geolocalização,
5. Ausente demonstração de vício de consentimento, falha na prestação de informações ou qualquer elemento que indique fraude ou induzimento a erro.
6. Inexistente comprovação de incapacidade civil ou hipossuficiência informacional que justifique a conversão da operação contratada.
7. Inviável a repetição de indébito, simples ou em dobro, por ausência de erro no pagamento ou ilicitude na cobrança.
8. Não configurada lesão a direito de personalidade, é indevida a compensação por danos morais.
9. A pretensão inicial deve ser julgada improcedente, prestigiando o princípio da boa-fé objetiva e o caráter vinculativo dos contratos.
IV. Dispositivo e Tese.
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando demonstrada a existência de cláusulas contratuais claras e o cumprimento do dever de informação pelo fornecedor. 2. Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição em dobro dos valores pagos.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. III, 14, § 3o, inc. I, 52. CC, arts. 421, p.ú., 422.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0716196-69.2023.8.07.0020, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 04.12.2024;
TJDFT, APC 0701182-92.2025.8.07.0014, Rel(a). Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, p. 30.09.2025;
TJDFT, APC 0721206-83.2025.8.07.0001, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, p. 02.10.2025.